Tribunal: TJBA
Processo: 0301751-34.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301751-34.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A. NA HIPÓTESE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, É DEVIDO O PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO EM QUE O LOCATÁRIO ESTIVER OCUPANDO O IMÓVEL. AINDA QUE O LOCATÁRIO NÃO ESTEJA EFETIVAMENTE UTILIZANDO O BEM, FATO É QUE O ESPAÇO ESTÁ A SUA DISPOSIÇÃO, SEM QUE O LOCADOR POSSA UTILIZÁ-LO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A BOA-FÉ E COM A PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O caso dos autos versa sobre o contrato de locação celebrado entre as partes, em que a Apelante alugou o bem em questão para a instalação de Estação de Rádio Base. Nas razões recursais, requereu que fosse dispensada do pagamento dos aluguéis, pois a referida estação jamais foi construída.

2.
De acordo com o art. 422 do Código Civil, os contratos deverão observar o princípio da boa-fé objetiva, que exige dos contraentes uma postura de comprometimento com o que foi voluntariamente pactuado. Nesse sentido, ainda que a Apelante não tenha efetivamente utilizado o bem, é esperado que ela arque com os aluguéis, uma vez que os Apelados cumpriram com a sua obrigação de entregar o imóvel.

3.
É irrelevante para a resolução do presente caso o motivo pelo qual a Estação de Rádio não foi construída, tampouco é importante saber quem foi o responsável pelo atraso. O fato é que não se pose admitir que a Apelante tenha a posse de imóvel pertencente a terceiro, sem efetuar a devida contraprestação. O entendimento contrário autorizaria o enriquecimento sem causa da Apelante, em evidente violação à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

4.
Rejeitado o pedido subsidiário de redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais: o patrono dos Apelantes despendeu bastante tempo e trabalho no processo por mais de onze anos, motivo pelo qual faz jus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

5. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0301751-34.2013.8.05.0274, oriundos da 5ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

CLARO S.A.

e, como Apelados,

MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES e SILVANI PIRES DA SILVA FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA